Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0705838-39.2022.8.07.0001 Apelante SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF Apelado GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. DEFIRO o pedido constante no ID 47940453. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento presencial da 19a Sessão Ordinária e sua INCLUSÃO na pauta seguinte de julgamento presencial (20a Sessão Ordinária). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator